Tribunal: STJ
Processo: 0328353-80.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 941774 - GO (2024/0328353-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEANDRO GONCALVES DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS FERREIRA FILHO - GO055387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE
IRREGULAR
DE
ARMA
DE
FOGO.
INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de
repercussão geral, estabeleceu que a busca domiciliar
sem mandado é lícita quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas, indicando flagrante
delito.
2. No caso concreto, o agravante que se encontrava
em situação suspeita empreendeu fuga para dentro de
casa ao avistar a viatura que fazia patrulhamento de
rotina no local.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes desta Corte.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48332958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7092020d-8c39-40d7-b452-dcc3d820b6cf

AgRg no HABEAS CORPUS No 941774 - GO (2024/0328353-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEANDRO GONCALVES DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS FERREIRA FILHO - GO055387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE
IRREGULAR
DE
ARMA
DE
FOGO.
INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de
repercussão geral, estabeleceu que a busca domiciliar
sem mandado é lícita quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas, indicando flagrante
delito.
2. No caso concreto, o agravante que se encontrava
em situação suspeita empreendeu fuga para dentro de
casa ao avistar a viatura que fazia patrulhamento de
rotina no local.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes desta Corte.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO GONÇALVES
DE ARAÚJO contra a decisão em que não se conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE GOIÁS.
Depreende-se dos autos que o agravante foi denunciado pela prática,
em tese, do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
No respectivo
impetrado nesta Corte, a defesa requereu a
writ
concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da busca pessoal,
com o consequente trancamento da ação penal originária.
Documento eletrônico VDA48200471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/06/2025 15:16:41
Código de Controle do Documento: 9cb1f945-77c5-4748-8bc9-338829df02a6

Diante do não conhecimento do
, interpôs-se o presente
habeas corpus
agravo.
Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos
na petição inicial, sustentando a nulidade da busca residencial, que teria sido
realizada sem situação de flagrante e sem fundadas razões.
Alega que o simples fato de o agravante correr para o interior de sua
residência, ao avistar a viatura policial, não constitui fundamento suficiente para
autorizar a conclusão de que trazia algo consigo ou armazenava algo em sua
residência, tampouco de que, naquele momento e local, estava sendo cometido
algum tipo de delito, permanente ou não, já que os policiais estavam em
patrulhamento de rotina.
Afirma que não havia denúncias, não foram realizadas investigações
ou diligências prévias, bem como não houve movimentação de pessoas na
residência típica de comercialização de drogas, seja no dia da apreensão, seja
em outro dia.
Aduz que não houve nenhum registro de consentimento do agravante
para o ingresso dos policiais na residência, o que entende que tornaria ilícita a
prova obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação
penal, que estaria apoiada exclusivamente nessa diligência policial.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para a concessão da ordem.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada
à fl. 115.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, submeto o agravo regimental à apreciação da Sexta Turma.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão ora agravada, a busca domiciliar
tem seus contornos estabelecidos pela legislação e jurisprudência dos Tribunais
Superiores. O art. 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal dispõe que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
Documento eletrônico VDA48200471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/06/2025 15:16:41
Código de Controle do Documento: 9cb1f945-77c5-4748-8bc9-338829df02a6

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras a e letra do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, ao
analisar a questão das provas obtidas mediante busca domiciliar por policiais
sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte tese (Tema n. 280 do
STF, de repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal vem
propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara
exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação
judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
Consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos fatos se deu da
seguinte maneira (fl. 62):
Documento eletrônico VDA48200471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/06/2025 15:16:41
Código de Controle do Documento: 9cb1f945-77c5-4748-8bc9-338829df02a6

No caso em comento, sustenta o impetrante a ilegalidade das
provas obtidas pela busca domiciliar, ao argumento de que não
houve consentimento do morador, tampouco autorização judicial
para tal finalidade.
A primeira vista, não existem motivos para desconstituir a versão
apresentada pelos agentes de segurança pública, aliás infere-se
do depoimento do condutor que:
“(...) Que estava em patrulhamento pela Rua Achiles de
Pina Filho, no setor Holliday, quando avistou um indivíduo
e atitude suspeita, o qual, ao notar a aproximação da
viatura, correu para o interior da sua casa (situada na Rua
Achiles de Pina Filho, quadra 09, lote 28, no setor Parque
Holliday) portanto o depoente e sua equipe perseguiram o
indivíduo e ele logo foi abordado e identificado como
LEANDRO GONÇALVES ARAÚJO e foi encontrada, em
cima do sofá, um revólver calibre 38, número D639212,
marca Rossi, com cinco munições. (...).” (excerto extraído
do Termo de Depoimento do Condutor, acostado à mov.
01, arq. 01, fls. 04 dos autos principais).
Cumpre ressaltar, que não há nulidade das provas obtidas em
razão da abordagem pessoal e por violação ao domicílio.
Nota-se que a polícia militar estava em patrulhamento, ocasião
em que visualizaram um indivíduo, e que quando este avistou a
viatura, empreendeu fuga para o interior da residência, o que
justifica a abordagem pessoal e a entrada no domicílio.
Ao que se observa, portanto, o ingresso no imóvel e a consequente
busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de
fundadas razões. Isso porque o agravante, que se encontrava em situação
suspeita, empreendeu fuga para dentro de casa ao avistar a viatura que fazia
patrulhamento de rotina no local.
A propósito, nesse sentido, seguem precedentes do Supremo Tribunal
Federal, inclusive derivados de julgamento por seu Órgão Pleno (grifei):
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS (ART. 33,
, C/C § 4o DA LEI 11.343/2006).
CAPUT
BUSCA
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
O
INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS
POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA
280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
GOIÁS
EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
Documento eletrônico VDA48200471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/06/2025 15:16:41
Código de Controle do Documento: 9cb1f945-77c5-4748-8bc9-338829df02a6

noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.”
2. A atitude suspeita do acusado e o ato de jogar uma sacola
contendo entorpecentes para o interior de sua residência ao
perceber a presença dos policiais, que realizavam patrulhamento
de rotina na região, evidenciam a existência de justa causa para
o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de: a) 3 (três)
porções da substância entorpecente cocaína, com peso
aproximado de 6,697g; b) 1 (uma) porção fragmentada da
substância entorpecente crack, com peso aproximado de 8,581
g; c) 1 (uma) porção média da substância entorpecente
maconha, com peso aproximado de 78,52g; d) 7 (sete) porções
da substância entorpecente cocaína, com peso aproximado de
9,763g; e) 1 (uma) porção grande da substância entorpecente
maconha, com peso aproximado de 256,033g; e f) 2 (duas)
porções pequenas da substância entorpecente maconha, com
peso aproximado de 8,410g.
3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
4. Agravo Regimental provido.
(ARE n. 1.475.550-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
13/8/2024

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1o, IV, DA
LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES
PARA
O
INGRESSO
NO
IMÓVEL
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.”
Documento eletrônico VDA48200471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/06/2025 15:16:41
Código de Controle do Documento: 9cb1f945-77c5-4748-8bc9-338829df02a6

2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua
residência ao perceber a presença dos policiais, que se
deslocaram até a região após o recebimento de denúncia
anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de
justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na
apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com
numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”.
3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(RE n. 1.459.386-AgR, relator Cristiano Zanin, relator p/
Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/3/2024
9/5/2024

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES
PARA
O
INGRESSO
NO
IMÓVEL
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO
TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA
CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e
importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada
pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra,
bem como a proteção individual e familiar do sossego e
tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente –
à persecução penal do Estado.
2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados
em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de
"casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo
intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra
flagrantes arbitrariedades.
3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece
específica
e
restritamente
as
hipóteses
possíveis
de
violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em
garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos
do já citado inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal, a
casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda,
durante o dia, por determinação judicial.
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em
Documento eletrônico VDA48200471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/06/2025 15:16:41
Código de Controle do Documento: 9cb1f945-77c5-4748-8bc9-338829df02a6

domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.”
5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no
caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de
Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe,
alegando que não obstante os agentes de segurança pública
tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas
no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região,
tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a
presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos
hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim,
entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente
poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as
circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia
anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga
empreendida após a chegada dos policiais.
6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de
origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do
artigo 5o da Constituição Federal, desrespeitando, dessa
maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão
Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE n. 1.447.289-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
9/10/2023
Ademais, a desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se
coaduna com o rito sumário do
.
habeas corpus
Nesse sentido, extraem-se os seguintes precedentes desta Corte
Superior:
AGRAVO REGIMENTAL EM
S. TRÁFICO DE
HABEAS CORPU
DROGAS. ENTORPECENTES E BALANÇA DE PRECISÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO INGRESSO EM DOMICÍLIO
SEM MANDADO JUDICIAL. FUGA POR PARTE DO RÉU.
MANTIDA A DECISÃO POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL E ENTRADA
NO DOMICÍLIO.
1. Não obstante a defesa alegue que não houve a suposta fuga,
não há como os fatos serem reexaminados, em sede de habeas
corpus, por demandar a análise do conjunto de provas, o que se
mostra inviável.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 910.729/MG, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA
CORPUS
REVISTA
PESSOAL
E
DA
BUSCA
DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA.
SIUAÇÃO
DE
FLAGRANTE
DELITO.
DENÚNCIAS
PRÉVIAS.
ENTRADA
FRANQUEADA.
Documento eletrônico VDA48200471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/06/2025 15:16:41
Código de Controle do Documento: 9cb1f945-77c5-4748-8bc9-338829df02a6

REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
DIREITO
AO
SILÊNCIO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos
estabelecidos na decisão agravada.
II - No caso concreto, a abordagem foi realizada após os
policiais receberem denúncias pormenorizadas que indicavam
que o agravante estaria em determinada praça para entregar
uma porção da droga que comercializava, tudo o que foi
comprovado na abordagem e também confirmado pelas
declarações iniciais do próprio e de sua namorada. Assim, a
abordagem policial como um todo, se mostrou escorreita.
III - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se
presta para a apreciação de alegações com necessidade de
amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
inviável na via eleita. Precedentes.
IV - A tese de ofensa ao direito ao silêncio deixou de ser
apreciada porque foi invocada em indevida supressão de
instância.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 792.533/GO, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
13/9/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48200471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/06/2025 15:16:41
Código de Controle do Documento: 9cb1f945-77c5-4748-8bc9-338829df02a6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0328353-4
HC 941.774 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 560423489 56042348920208090024 57277481520248090000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANTONIO CARLOS FERREIRA FILHO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS FERREIRA FILHO - GO055387
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: LEANDRO GONCALVES DE ARAUJO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO GONCALVES DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS FERREIRA FILHO - GO055387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542245449614881809281@
2024/0328353-4 - HC 941774 Petição : 2024/0111975-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48294930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:08:07
Código de Controle do Documento: 567979C6-8E7F-46EF-9666-8DE67BDA657A